Tribunal: TJDFT
Processo: 0005577-82.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. DIVÓRCIO. IMÓVEL ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO CÔNJUGE VARÃO. PERMANÊNCIA DO CÔNJUGE VIRAGO NO IMÓVEL. ESBULHO. CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É incabível a análise, em sede de apelação, de questões novas deduzidas nas razões de apelação que não foram objeto de enfrentamento pelo juízo de primeira instância, pois caracterizaria supressão de instância. Recurso conhecido em parte.

2. Incabível pretensão de reforma da sentença em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto.

3. A reintegração de posse exige a demonstração dos pressupostos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse e o esbulho possessório.

4. Configura esbulho possessório a permanência do cônjuge virago no imóvel, depois de reconhecido na ação de divórcio que o bem em litígio pertence exclusivamente ao cônjuge varão. Precedentes.

5. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.

6. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.